Tribunal: TJSP
Processo: 2115062-25.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE CUMULADA COM INDENIZAÇÃO.
Decisão que julgou deserto o recurso de apelação interposto pelo agravante. Inconformismo do autor.
Reconsideração pelo Juízo de origem que postergou a admissibilidade.
Recurso não conhecido, com determinação.